Tribunal: TJSP
Processo: 1076129-83.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Apelação. Falência. Ação movida em face de associação. Sentença de extinção, sem resolução do mérito. Inconformismo. Não acolhimento. Inviável o pedido de falência contra quem não é empresário ou sociedade empresária. Inteligência do art. 1o, da LREF. Sentença mantida. Recurso desprovido.